Tribunal: TJDFT
Processo: 0711089-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE REFLETORES. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO DA IRREGULARIDADE. IMPOSIÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA A 6 CICLOS.
1. Na impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade constatada em consumo de energia elétrica, o período de cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade. Inteligência do Parágrafo Primeiro do Art. 132 da Resolução n. 414/2010/ANEEL.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.